Tribunal: TJSP
Processo: 1056078-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO OBJETIVANDO ORDEM DE DESCONTO PROPORCIONAL DE ALUGUEL CONFORME AS FASES 2, 3 E 4 DO "PLANO SP", ALÉM DE DESCONTOS DOS ENCARGOS COMUNS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FECHAMENTO DO CENTRO COMERCIAL EM RAZÃO DA QUARENTENA DECRETADA POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO DO CONTRATO,

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO OBJETIVANDO ORDEM DE DESCONTO PROPORCIONAL DE ALUGUEL CONFORME AS FASES 2, 3 E 4 DO "PLANO SP", ALÉM DE DESCONTOS DOS ENCARGOS COMUNS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. FECHAMENTO DO CENTRO COMERCIAL EM RAZÃO DA QUARENTENA DECRETADA POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO DO CONTRATO, EM TESE, ADMITIDA EM RAZÃO DA IMPREVISIVILIDADE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CASO CONCRETO EM QUE A LOCADORA JÁ ESTAVA CONCEDENDO ISENÇÕES E DESCONTOS SUBSTANCIAIS NOS VALORES DO ALUGUEL E DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS, REVELANDO CONDUTA COMPATÍVEL COM A BOA-FÉ CONTRATUAL E MOSTRANDO SER SUFICIENTE PARA REEQUILIBRAR O CONTRATO. QUEDA DE FATURAMENTO DA AUTORA E DA DIFICULDADE DE RETOMADA DO COMERCIO NÃO LEGITIMA A REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. REDUÇÃO DOS ENCARGOS LOCATIVOS APÓS A REABERTURA DO CENTRO COMERCIAL INDEVIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Apelação da ré provida.
Apelação da autora improvida.